Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743597-11.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de FRANCINETE DA SILVA SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, em 23/9/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, § 1o, inciso III c/c art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 1.343/2006. Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta que não há qualquer elemento que indique que a paciente tenha praticado a conduta a ela imputada, motivo pelo qual a prisão deve ser relaxada. Afirma que durante a “busca realizada no barraco da paciente (i) não foi encontrado dinheiro; (ii) não foi aprendido entorpecente; (iii) não foram localizados apetrechos típicos de mercancia de droga, como dichavador de droga, cachimbo ou balança de precisão”. Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, assim como não estão evidenciados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca que a paciente não é reincidente, reside e trabalha no distrito da culpa, possui um filho maior de idade acometido de deficiência mental, além de 5 filhos menores de idade, sendo que um deles está com a perna fraturada, necessitando de cuidados. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva da paciente em razão da COVID-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a substituição do decreto cautelar por prisão domiciliar, nos termos dos art. 318 e 318-A do CPP, ou por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. No presente writ, o impetrante indica como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, porém ataca decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. A despeito dos argumentos ventilados pela impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. A decisão do NAC juntada ao id 20153245 – págs. 3-7 se refere ao Inquérito Policial n. 1062/2018 – 32a DP e foi realizada em 4/3/2018. Pelo que se depreende dos autos, a prisão em flagrante, ora impugnada, foi realizada em 23/9/2020 (auto de prisão em flagrante n. 823/2020 – 32a DP e ocorrência policial n. 4.657/2020 – 32a DP). Buscando viabilizar o amplo acesso da paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador